Tribunal: TJMT
Processo: 1026192-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026192-46.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENTO MUNIZ - CPF: 036.872.131-02 (EMBARGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026192-46.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

BENTO MUNIZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ALEGADA
INTEMPESTIVIDADE DO APELO –

PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ART. 278 DO CPC/15 –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração se ocorreu a preclusão consumativa uma vez que, ao falar no processo, em contrarrazões de apelação (ID. 121165989), caberia à seguradora embargante alegar a apontada intempestividade do apelo, consoante determina o art. 278 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra

o acórdão que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BENTO MUNIZ,
para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido.

Em síntese, sustenta a embargante que, em se tratando de matéria de ordem pública, requer a reforma do acórdão proferido para o fim de não conhecer do recurso de apelação, haja vista a sua intempestividade e o reconhecimento da ocorrência do trânsito em julgado da sentença.

Destaca para tanto, que o advogado da parte autora foi devidamente intimado no dia 03/11/2021 quanto a sentença de improcedência (ID. 64325526), através DJE-MT – Ed. no 11093, bem como de forma automática pelo próprio Sistema PJe, em 04/11/2021, conforme verifica-se da aba
expedientes
daquele sistema.

Afirma ainda, que através do Sistema PJe, é possível verificar, inclusive, que há certidão do trânsito em julgado da referida sentença em 10/12/2021.

Assim, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de reconhecer a intempestividade do recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelante/embargado manteve-se inerte (ID. 127889675).

Determinou-se a Secretaria que certifique qual a data em que ocorreu a intimação do autor quanto a sentença, ora recorrida (ID. 127982173).

Sobreveio a certidão informando tão somente:
“que a sentença foi disponibilizada no DJe - Ed. 11093 de 03/11/2021. ”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se
que ocorreu a preclusão consumativa uma vez que, ao falar no processo, em contrarrazões de apelação (ID. 121165989), caberia à seguradora embargante alegar a apontada intempestividade do apelo, consoante determina o art. 278 do CPC/15
,
in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Destarte, em que pese a matéria arguida seja de ordem pública, esta deveria ter sido alegada num primeiro momento em que se manifestou aos autos.

Sendo assim, não pode a parte suscitar a questão em sede de embargos de declaração, em razão de estar configurada a sua preclusão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À QUESTÃO. PETIÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 2. A irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC/2015, que regula, in verbis: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão." 4. Agravo interno não provido.”
( AgInt nos EDcl no REsp 1619803/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS - ART. 278 CPC - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a parte intimada para se manifestar acerca da intempestividade da apelação antes da prolação da decisão monocrática e permanecido inerte, resta preclusa a alegação de irregularidade da intimação, uma vez que tal nulidade deve ser suscitada nos autos na primeira oportunidade que couber a parte falar, nos termos do disposto no art. 278 do CPC. Recurso desprovido”.
(TJ-MG - AGT: 10073170054453002 Bocaiúva, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS - ART. 278 CPC - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a parte intimada para se manifestar acerca da intempestividade da apelação antes da prolação da decisão monocrática e permanecido inerte, resta preclusa a alegação de irregularidade da intimação, uma vez que tal nulidade deve ser suscitada nos autos na primeira oportunidade que couber a parte falar, nos termos do disposto no art. 278 do CPC. Recurso desprovido.”

(TJ-MG - AGT: 10073170054453002 Bocaiúva, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022